Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em rejulgamento, afastou a incidência de honorários sucumbenciais em razão da adesão ao REFIS/2020.
II. Questão em discussão
2. Examinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. O julgado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios, concluindo que o parcelamento no REFIS/2020 já contempla a verba honorária na via administrativa, não havendo que se falar em omissão.
5. A contradição que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo, o que não é o caso do acórdão embargado.
6. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da parte embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.